Tribunal: CARF
Processo: 10380.904307/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904307/2008-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.384 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Recorrente
BM CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência á Primeira Seção do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
Conselheiro Ari Vendramini - Relator

1.

Adoto o relatório que compõe o Acórdão no 08-19.701, exarado pela 3a Turma da
DRJ/FORTALEZA, por economia processual e por bem descrever os fatos constantes destes
autos :

O interessado, supra qualificado, entregou via Intemet a Declaração de
Compensação, cópia da DCOMP não anexada, na qual pretende
compensar o pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior (código
de receita 2089) relativo ao periodo de apuração encerrado em
30/09/2002.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não
homologação da compensação, com base no seguinte fundamento (cópia
da DCOMP não anexada):

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904307/2008-73
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponivel para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificado desse despacho em 31/07/2008, o interessado apresentou
sua manifestação de inconformidade em 14/08/2008, fls. 01, alegando
que a inconsistência se deu devido ao preenchimento da DCTF, onde o
débito relativo a esse periodo foi informado a maior, e o DARF foi
totalmente vinculado a este débito.
Para corrigir a situação, apresenta a DCTF retificadora, relativa ao 3°
trimestre de 2002, com o débito correto.

2.

Diante destas razões aprsentadas, a DRJFORTALEZA assim ementou seu
Acórdão :

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensaçao declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, O que somente é possível mediante apresentação dos
elementos que comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
RETIFICAÇAO DE DCTF.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida
quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração original.
Manifestação de Inconformidade lmprocedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

A interessada apresentou recurso voluntário contra tal Acórdão, nas seguintes
razões :

1- DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO DO RECURSO
2 – DA RESENHA FÁTICA
- Inicialmente, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) na qual pretende compensar o crédito relativo ao
pagamento a maior do período de apuração encerrado em 30/09/2002.
Indeferido o requerimento compensatório, apresentou, conforme
garantido-lhe, a Manifestação de Inconformidade justificadora da
inconsistência constatada no preenchimento da DCTF, onde o débito
relativo a esse período fora informado a maior. Fazendo-o e anexando
por oportuno, a competente DCTF retificadora.
Posto isso, em face do Acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza-CE, vem a Recorrente,
consubstanciada por toda legalidade que lhe pertine, apresentar as
razões do presente Recurso Voluntário nos termos que se seguem,
apresentando para tanto toda a documentação para tal.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

3 – DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
- Entendendo-se por esse, que o Ato iniciador de qualquer procedimento
fiscal ha de ser necessariamente de ofício, ou seja, espontâneo e sem
provocaçao. O que cLaramente nao restou cumprido no presente caso. O
referido ato aduzido pela Turma julgadora como iniciador do
procedimento fiscal, qual seja o despacho decisório, nao representa um
ato espontâneo e sim provocado a partir do requerimento de
compensaçao do credito tributario da recorrente. Ora, uma vez denegada
a compensação tributária pela não constatação do credito alegado, e
sendo aberto o prazo legal para interposiçao do recurso cabível, é justo
que a recorrente o faça a ratificar seu crédito tributário, valendo-se
portanto da apresentaçao da DCTF retificadora. O que torna
inadmissível o impedimento alegado pela Receita Federal. Posto isso, no
que concerne à “ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito
creditório inƒormado na DCOMP (fl. 4 do Acórdão)”, ressalta-se que
mesmo com a juntada aos autos do pedido de compensação de crédito, a
juntada de novas provas documentais em momento oportuno para
apreciação da autoridade julgadora de 2” instância é completamente
admissível pela legislação processual administrativa brasileira, sendo
assim cabível a apreciação dos documentos trazidos à essa, conforme
determina o Decreto n.° 70.235 de 1972, alterado pela Lei n.° 9.532 de
1997.
4 – DO PEDIDO
- Diante do exposto, vem a ora Recorrente requerer que V. Sas. se dignem
de considerar procedente o presente Recurso Voluntário, acatando-o em
todos os seus termos, e reformando in totum o Acórdão n°. 08 -
19.701,_proferido pela da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, no intuito de que seja admitida a DCTF retificadora
apresentada, para posterior reexame e procedência da requerida
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA do respectivo crédito tributário
comprovado nessa.

4.

Junta ao seu recurso os seguintes documentos :

- cópia do Contrato Social
- cópia da DCTF RETIFICADORA referente ao 3o trimestre de
2002
- cópia do recibo de entrega da DCTF RETIFICADORA
- planilha denominada “RECEITAS 2002’
- planilha onde consta as seguintes colunas : “ P.
APURAÇÃO – FATURAMENTO – IRPJ DEVIDO –
ADICIONAL IRPJ – IRPJ PAGO – CRÉDITO IRPJ “
- cópia de folhas do Livro Diário
- cópias de Notas Fiscais de Serviços

5.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

6.

O processo em epígrafe diz respeito a Declarações de Compensação – DCOMP,
de
crédito de IRPJ, oriundo de pagamento indevido ou a maior, por erro na DCTF, tendo a
recorrente apresentado, em sede de recurso voluntário , documentos que , em seu entender,
justificam a comprovação do alegado direito, inclusive com a DCTF RETIFICADORA referente
ao 3o trimestre de 2002.

7.

De acordo com o artigo 7°, § 1°, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, assim se define a competência para o
julgamento de recurso voluntário apresentado em processo administrativo de compensação :

Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em
processos administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e
reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade
tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado,
inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria
que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
§ 2o Os recursos interpostos em processos administrativos de
cancelamento ou de suspensão de isenção ou de imunidade tributária,
dos quais não tenha decorrido a lavratura de auto de infração, incluem-
se na competência da 2a (segunda) Seção. (Fl. 4 do Anexo II da Portaria
MF no , de de de 2015.)

8.

Assim, entendo que o assunto se amolda à matéria de que trata o inciso III do
artigo 2o do Anexo II do RICARF, segundo o qual compete à Primeira Seção deste Colegiado :

Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação relativa a:
I
-
Imposto
sobre
a
Renda
da
Pessoa
Jurídica
(IRPJ);
(...)
Conclusão

9.

Diante do exposto, e considerando a falta de competência material desta 3a Seção
para o exame da contenda, proponho seja o processo em tela devolvido à Secretaria da Câmara
para que seja providenciada a movimentação do processo para a Primeira Seção do CARF,
a quem compete o julgamento do feito.

É o meu voto.

(assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital